Tribunal: TJDFT
Processo: 0726719-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Tatiane Ramos Américo e José Robson de Andrade Américo em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Hospital Santa Lúcia S/A –, apreciando o pedido que formularam os exequentes almejando o levantamento do valor depositado nos autos pelo executado, determinara que se aguarde o trânsito em julgado dos agravos em recurso especial interpostos pelas partes. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata transferência dos valores recolhidos nos autos do executivo provisório para conta bancária de sua titularidade, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como sustentação material da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a sentença que aparelha o executivo provisório subjacente julgara parcialmente procedentes os pedidos que formularam e condenara o agravado ao pagamento das verbas de sucumbência, ensejando que ambas as partes aviassem apelação, recurso que restara parcialmente provido, alterando-se para R$ 80.000,00 e R$ 30.000,00 os valores correspondentes às indenizações por danos morais e estéticos, respectivamente. Pontuaram que, em face dessa resolução, as partes aviaram recursos especiais, os quais foram inadmitidos, sobrevindo a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do estatuto processual, que se encontra atualmente concluso para decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Sublinharam que, sob essa realidade, cabível a execução provisória nos termos do artigo 520 do estatuto processual, pois o recurso interposto pelo executado não possui efeito suspensivo. Sustentaram que, considerando que o caso se adequa linearmente ao previsto no artigo 521, II, do Códex Processual, deve ser deferido o cumprimento antecipado, prestigiando-se a celeridade processual, assim como a efetiva prestação jurisdicional. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Tatiane Ramos Américo e José Robson de Andrade Américo em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Hospital Santa Lúcia S/A –, apreciando o pedido que formularam os exequentes almejando o levantamento do valor depositado nos autos pelo executado, determinara que se aguarde o trânsito em julgado dos agravos em recurso especial interpostos pelas partes. Almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata transferência dos valores recolhidos nos autos do executivo provisório para conta bancária de sua titularidade, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser autorizado o imediato levantamento, pelos agravantes, do montante recolhido pelo agravado no curso do executivo que promovem em desfavor dele, conquanto ainda não transitado o título judicial que o aparelha, estando-se no ambiente de executivo de natureza provisória. Sustentam os agravantes que o agravo em recurso especial interposto pelo agravado pendente de julgamento não fora guarnecido de efeito suspensivo, devendo ser observado, na espécie, o preceituado no artigo 521, inciso III, do estatuto processual. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes nem a argumentação desenvolvida está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ora, o decidido encerrara simples determinação para que se aguarde o trânsito em julgado do título judicial defronte o pedido de levantamento, pelos exequentes, do montante depositado nos autos do executivo subjacente. Ademais, o fato de não lhes ter sido autorizada a movimentação do montante que apontaram, obviamente, não lhes enseja dano irreparável ou de difícil reparação de molde a legitimar que, em sede antecipatória, sejam autorizados a movimentar o expressivo importe que individualizaram. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão arrostada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a parte agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo em recurso especial pendente de julgamento, o pressuposto do efeito suspensivo reclamado não se encontra presente. É que não subsiste risco de advir aos agravantes, por óbvio, qualquer prejuízo ou dano da condição ressalvada, tornando inviável que seja autorizada a movimentação pretendida em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)